Tribunal: TJBA
Processo: 8058515-71.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8058515-71.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: CARLOS FERREIRA FIAES Advogado(s): RITA DE CASSIA RAMOS CRUZ (OAB:BA45249-A) REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA REVISÃO CRIMINAL PUGNANDO PELA REFORMA DE ACÓRDÃO DA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DESTE TJBA. PLEITO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO E DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INOBSERVÂNCIA DO QUANTO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. PRECEDENTES DESTA SEÇÃO CRIMINAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. I – Ausência de juntada do Acórdão Impugnado e Certidão de Trânsito em Julgado. Inobservância do quanto previsto no Código de Ritos Penais e no RITJBA. Precedentes desta Seção Criminal. II - Parecer Ministerial pelo não conhecimento da Revisão Criminal. III – REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8058515-71.2023.8.05.0000, sendo Requerente CARLOS FERREIRA FIAES, ADVOGADA Bela. RITA DE CASSIA RAMOS CRUZ (OAB:BA 45249-A). ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal, à unanimidade, em NÃO CONHECER DO PRESENTE PEDIDO REVISIONAL.